Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIAL EM DATA POSTERIOR À DECISÃO QUE PENHOROU OS BENS. SÚMULA 375 STJ. FRAUDE À EXECUÇÃO. CAUTELAS MÍNIMAS. NÃO OBSERVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ACESSO À JUSTIÇA E BEM SOCIAL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO
1. O patrimônio do devedor responde pelas suas dívidas (art. 391 do Código Civil). Em geral, a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento da dívida, excetuados os impenhoráveis ou inalienáveis (arts. 831 e 832 do CPC).
2. O artigo 674 do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. § 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.”
3. Nos termos do artigo 678 do CPC, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
4. Os casos de fraude a execução e atos atentatórios contra a dignidade da justiça foram delimitados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e posteriormente incorporados e regulamentados no art. 792 do CPC, em especial no caso do seus incisos II e III: “(...) II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude”.
5. Além disso, para a configuração da fraude à execução, exige-se o registro da penhora e a ciência pelo adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ: “O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
6. O acervo probatório indica que a transmissão dos bens ocorreu em momento posterior à determinação judicial. O sócio, então proprietário, repassou os bens à empresa a fim de obstar a satisfação da dívida objeto do cumprimento de sentença.
7. Houve fraude à execução. A embargante não apresentou as cautelas necessárias para obter bem não registrado (art. 792, §2o), bem como houve má-fé da adquirente (Súmula 375 do STJ). Não se pode alegar desconhecimento da constrição dos imóveis quando o próprio sócio transferiu seus bens à sociedade.
8. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil - CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
9. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu por maioria pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.
10. Posteriormente, a Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal (STF) de recursos extraordinários interpostos contra a referida decisão (Tema 1.076).
11. A interposição do recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância da matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais - razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social.
12. O próprio Superior Tribunal de Justiça, após a edição do Tema 1.076, entendeu que a fixação dos honorários em percentual sobre o valor da causa pode gerar a parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. O Supremo Tribunal Federal, no mesmo sentido, em recente julgado, adotou o critério da equidade.
13. No caso, o valor da causa é de R$ 550.000,00. A ação foi interposta em 06/10/2022 e sentenciada em 20/04/2023. O valor dos honorários fixados na sentença em R$ 10.000,00 é proporcional ao considerar a complexidade da demanda, o trabalho adicional do advogado e o tempo exigido de seu serviço.
14. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário.
15. No caso, o embargante afirmou que houve a transmissão dos imóveis ao seu patrimônio. Todavia, como bem observado pelo juízo, restou evidenciado conluio fraudulento, o que incide em alteração da verdade dos fatos.